Tribunal: TJSP
Processo: 1021443-50.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS). INTERESSE DE AGIR. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS). INTERESSE DE AGIR. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1021443-50.2018.8.26.0554/50002, da Comarca de Santo
André, em que é agravante LUIZ HENRIQUE ALEIXO DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO CSF SA
CARREFOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1021443-50.2018.8.26.0554/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1021443-50.2018.8.26.0554/50002
COMARCA: SANTO ANDRÉ (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE ALEIXO DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO CSF SA CARREFOUR
VOTO No 29.118
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR
DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS). INTERESSE DE AGIR. A propositura de
ação cautelar de exibição de documentos bancários
é cabível como medida preparatória, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica
entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço (tema
648). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por LUIZ HENRIQUE ALEIXO DE SOUZA contra decisão que,
em ação de produção antecipada de provas, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.349.453/MS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega
que
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso especial foram preenchidos
e que não é possível a exigência de requisitos não
previstos no tema 0648. Assinala haver nulidade no
acórdão, pela negativa de vigência aos arts. 85, 308,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1021443-50.2018.8.26.0554/50002 - Voto no
3
309, 310, 373, 381, 489, §1o, IV e V, e 1003 do CPC e
art. 6o, VIII, do CDC. Informa o envio de prévio
pedido administrativo (entregue em mãos), acompanhado
de procuração específica, sem que houvesse qualquer
resposta. Destaca que houve resistência reiterada do
agravado em apresentar o documento solicitado, dando
causa à instauração da demanda. Aduz que o caso foi
decidido contrariamente à tese firmada no precedente e
que não há previsão de antecipação do pagamento de
valores, indicando que é ônus do fornecedor informar o
valor de tais tarifas.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1021443-50.2018.8.26.0554/50002 - Voto no
4
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.349.453/MS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que a propositura de ação cautelar de exibição de
documentos
bancários
é
cabível
como
medida
preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. Confira-se a fls. 226/227.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 125/130) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
falta
de
interesse de agir do agravante, porque não comprovado
o pagamento do custo do serviço.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso, reitero que não houve o prévio pagamento pelo
custo do serviço, pois a parte interessada limitou-se
a protestar por pagamento oportuno, mediante a remessa
de boleto para o escritório de seu patrono (fls. 14).
Por isso é que na espécie se mostra mesmo ausente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1021443-50.2018.8.26.0554/50002 - Voto no
5
interesse de agir, conforme entendimento consolidado
no julgamento de recurso especial repetitivo, cuja
observação é mister por este Tribunal, nos termos do
art. 927, III, do CPC/2015, mesmo à falta de alegação
da parte adversa” (fls. 129/130).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De
resto,
as
razões
do
recurso
envolvendo a negativa de vigência aos arts. 85, 308,
309, 310, 373, 381, 489, §1o, IV e V, e 1003 do CPC e
art. 6o, VIII, do CDC buscam a prevalência de tese já
rejeitada no julgamento do paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido, vale citar os
seguintes julgados da E. Corte Superior: AREsp no
787.502/SP,
Rel.
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011).
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO